Tribunal: STF
Processo: ADI 139
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-21
Data de publicação: 1990-09-21

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ASSOCIAÇÕES DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS.
E DE ADMITIR-SE, EM FACE MESMO DO DECIDIDO EM PRECEDENTE SOBRE
HIPÓTESE SIMILE (ADIN-138-RJ), QUE A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS
BRASILEIROS POSSUI LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE EM QUE TRATA DE IMPUGNAR VINCULAÇÕES OU
EQUIPARAÇÕES DE VENCIMENTOS OU PROVENTOS DE INTEGRANTES DE
CATEGORIAS FUNCIONAIS AOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DOS MAGISTRADOS.
A MEDIDA CAUTELAR, PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ART. 82 DO ADCT DA
NOVA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NÃO E DE SER
CONCEDIDA, SE NÃO SE TEM, DE PRONTO, COMO RELEVANTES OS FUNDAMENTOS
DE DIREITO ('FUMUS BONI IURIS'), NEM FORAM FORNECIDOS QUAISQUER
DADOS QUE LEVEM A QUE SE TENHA COMO CARACTERIZADO O 'PERICULUM IN
MORA', TENDO HAVIDO, A RESPEITO, APENAS VAGA ALEGAÇÃO DE PREJUIZO
PARA O ERARIO DO ESTADO.